Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003348-85.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALINE EVELLYN DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 022.500.021-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURA ANEXADA EM PROCESSO COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, através dos documentos anexados pela reclamada, bem como, pela juntada de fatura da concessionária pela autora como comprovante de endereço nos autos n.
1031331-59.2021.8.11.0003
.

3. Ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Litigância de má-fé caracterizada.

5. Sentença de improcedência mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos inicias e acolheu o pedido contraposto, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente requereu, preliminarmente, a
concessão da gratuidade de justiça
. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a reclamada não trouxe provas da legitimidade da cobrança, pois anexou à defesa apenas documentos produzidos unilateralmente.

Em contrarrazões, a reclamada impugnou o benefício da gratuidade da justiça e suscitou a preliminar de ofensa à dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

– Preliminares

- Impugnação Ao Benefício Da Gratuidade De Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes e existência de danos morais indenizáveis.

Preliminar rejeitada.

- DO MÉRITO

O cerne da questão se limi
ta ao reconhecimento ou não da exigibilidade
do s débito s inscrito s no s órgão s
de proteção de crédito
, bem como
, se procede o pedido de
indenização por
danos morais.

No caso dos autos,
a
reclamante
alega desconhecer a origem do
s
débito
s
em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida
, afirmando inexistir re
lação jurídica entre as partes.
Acosta cópia do extrato de negativação e como comprovante de endereço, uma fatura da SANEAR em nome de terceiro, Roberto Magalhães e declaração de residência.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na
UC
6/
2588469-3,
registrada em seu CPF
e instalada ao endereço
Rua Três, QD. 07,
Lt
22, Mathias Neves III,
Rondonópolis/MT.

Acosta aos autos cópia do
histórico de consumo
, ficha cadastral e histórico de contas da cliente
.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome,
tampouco, informa qual a unidade consumidora em que reside,

limitando
-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária
Energisa

é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, a sentença recorrida deve ser mantida.

Aliado a isso, forçoso salientar que em diligência ao Sistema PJE, verificou-se que a reclamante é
de fato titular da UC indicada na contestação, uma vez que anexou aos autos n.
1031331-59.2021.8.11.0003
, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT, uma
fatura da C
oncessionária
de Energia Reclamada
, em seu nome, como comprovante de endereço
no id. 73118149
. Veja
-se
:

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, deve ser
mantida a sentença que reconheceu
a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Por fim, saliente-se que a Recorrente tentou se eximir de suas obrigações, a fim de obter vantagem indevida e tentar induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, restando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto em todos os seus termos. Ademais,
CONDENO

a reclamante nas penas da litigância de má-fé
, no percentual de 9% (nove por cento) do valor da causa, bem como, ao
pagamento das custas e despesas processuais
e
honorários advocatícios, que fixo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo
,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022